Tribunal: TJES
Processo: 0002161-09.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002161-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002161-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. TEORIA DO ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de furto de um condensador de ar-condicionado (art. 155, §1º, CP), fixando a pena de 1 ano e 10 meses de reclusão em regime semiaberto. O recorrente sustenta ausência de dolo, alegando acreditar tratar-se de objeto abandonado, e requer a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do agente foi imbuída de dolo ou se incidiu em erro sobre elemento do tipo ao supor que o bem era coisa abandonada (
res derelicta
); (ii) saber se o regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente com circunstâncias judiciais negativas, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de ausência de dolo não encontra amparo nas provas dos autos, uma vez que o depoimento da gerente da loja confirmou que o aparelho estava em pleno funcionamento antes da subtração e foi danificado apenas pelo ato da remoção forçada. 4. O testemunho do guarda municipal corroborou que a unidade apresentava fios cortados e sinais evidentes de arrancamento recente, o que afasta a alegação de que o objeto parecia descartado ou inservível. 5. Quanto ao regime prisional, a reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 6. A existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes) justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, conforme a interpretação conjunta do art. 33, §3º, do Código Penal e da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação e o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

A alegação de erro de tipo quanto à natureza de coisa abandonada é afastada quando os vestígios materiais da remoção (fios cortados) e a prova testemunhal demonstram que o bem estava em uso e integrado ao patrimônio da vítima.

O réu reincidente, ainda que condenado a pena inferior a 4 anos, não possui direito subjetivo ao regime aberto, devendo ser fixado o regime semiaberto se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis ou o fechado, conforme o caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, §2º, 'c' CP, art. 33, §3º CP, art. 59 CP, art. 155, §1º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 269: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002161-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme narrado, trata-se de apelação interposta por
MATEUS MONTEIRO
, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, deixando de substituir a pena em razão da reincidência.

Consta da denúncia que o recorrente, Mateus Monteiro, na madrugada do dia 23 de março de 2023, por volta das 5 horas, na Rua Duque de Caxias, nº 121, Centro, Vitória/ES (Loja Citycol), subtraiu para si um condensador de ar-condicionado. Narra-se que, na ocasião, o denunciado dirigiu-se aos fundos do estabelecimento e realizou a subtração do equipamento, evadindo-se do local na posse da

res furtiva
. Todavia, durante patrulhamento, agentes da Guarda Municipal de Vitória foram acionados e lograram êxito em localizar o denunciado ainda nas proximidades, conduzindo o objeto subtraído.

Nas razões recursais, o recorrente alega ausência de dolo, sustentando que não praticou o furto da condensadora. Afirma que, ao passar pelo estabelecimento comercial, encontrou o equipamento já fora da loja e desvinculado de quaisquer fios, razão pela qual acreditou que se tratava de objeto descartado e sem funcionamento e, por esse motivo, recolheu a peça com a intenção de vendê-la a um ferro-velho.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto. Sustenta que a pena aplicada (01 ano e 10 meses) não justifica o regime semiaberto e que a reincidência, por si só, não é fundamento suficiente para a imposição de regime mais gravoso.

Contudo, o recurso não merece provimento
.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão Nº 2090.3.13521/2023, Boletim Unificado 50637311 e Relatório Final do Inquérito Policial.

A
autoria
, por sua vez, é incontroversa e recai de forma segura sobre o apelante, recaindo a controvérsia apenas quanto à existência de dolo na conduta.

A despeito da alegação da ausência de dolo - sob o argumento de que a condensadora já se encontrava fora da loja, sem ligação com fios, e aparentava estar inservível -, a testemunha Fagna Azevedo Santos, gerente da loja, declarou em audiência que,
até a ocorrência, a condensadora encontrava-se em perfeito estado de funcionamento
,
tendo sido danificada em razão de ter sido arremessada do segundo andar do estabelecimento
, o que inclusive ensejou a necessidade de aquisição de novo equipamento.

No mesmo sentido, a testemunha Rollando Fonseca Rocha, integrante da Guarda Municipal de Vitória e responsável pelo atendimento da ocorrência, afirmou em audiência que, ao chegar ao local indicado, visualizou o suspeito transportando a condensadora em um carrinho de mão,
sendo possível constatar que a unidade estava previamente instalada, diante da presença de fios cortados e de sinais evidentes de sua remoção
.

Diante desse contexto probatório, resta evidenciado que o recorrente tinha plena ciência de que se tratava de bem alheio em regular funcionamento, não havendo falar em erro ou ausência de dolo.

Em relação à alteração do regime inicial de cumprimento da pena, não assiste razão à defesa ao sustentar que, fixada a pena-base no mínimo legal, seria vedada a imposição de regime mais gravoso com fundamento exclusivo na reincidência.

Isso porque, no caso concreto, a pena-base não foi fixada no mínimo legal, tendo sido exasperada em razão dos maus antecedentes do réu, circunstância judicial negativamente valorada na primeira fase da dosimetria, nos termos da decisão que passo a destacar:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa
. Em consonância com o preceito constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88) e em obediência ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro (art. 68) passo a aferir as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para fixação da pena. A Culpabilidade revela-se normal ao tipo penal.
Em relação aos seus antecedentes, verifico que são maculados, sendo que uma condenação será usada nesta fase e a outra remanescente na próxima fase, evitando-se o bis in idem
. Não existem elementos para aferir a sua conduta social, presumindo-se normal. Não há elementos nos autos que viabilizem decifrar a sua personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime foram as esperadas do tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado. A situação econômica do acusado é presumivelmente precária, eis que assistido pela Defensoria Pública Estadual. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB,
fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa

(pág. 153/154).

Também cumpre esclarecer que, embora a pena privativa de liberdade definitiva (01 ano e 10 meses de reclusão) permita, objetivamente, a fixação do regime pretendido (aberto), o réu é
reincidente
, o que, portanto, esbarra no óbice trazido expressamente pelo artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

De acordo com o dispositivo legal,
“o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá
, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

No mesmo sentido, é a Súmula nº 269 do STJ ao esclarecer que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Outrossim, consignou-se na sentença que foi corretamente utilizada uma condenação pretérita para valorar negativamente os antecedentes, e outra, distinta, para caracterizar a reincidência, evitando-se, assim, o
bis in idem
.

Diante do exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.